Tribunal: TJDFT
Processo: 0721883-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALÉRIA BARREIRO DOS SANTOS, em face à decisão da Segunda Vara Cível do Gama, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça, formulado no bojo da ação ajuizada em desfavor de BANCO PAN S/A. O benefício foi indeferido porque a autora teria renda incompatível com o seu pleito. A suplicante alegou ser Policial Militar e que, embora tenha renda bruta elevada, tem dois filhos em idade escolar, que vivem sob sua dependência econômica, somado ao fato de se encontrar severamente endividada com descontos diretamente na fonte de pagamento. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para deferir em definitivo a gratuidade de justiça. Deixou de efetuar o preparo, na forma do art. 101, §1o, do Código de Processo Civil e requereu gratuidade para esta instância recursal. Instada a comprovar o atendimento aos pressupostos para a gratuidade de justiça, demonstrou o alegado por meio de cópia dos contracheques, extratos bancários, declaração de imposto de renda e demais comprovantes de pagamento de despesas correntes (ID 27244643) É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de concessão de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. Inicialmente, o juízo facultou a comprovação dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça e decidiu nos seguintes termos: “A parte autora não logrou êxito em comprovar a miserabilidade jurídica, razão pela qual INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Ademais, destaco que a 5a Turma Cível deste Tribunal tem adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), entendimento este que comungo. Vejamos: (...) No caso em exame, segundo a ficha financeira deste ano (ID 96351632 - Pág. 1), a parte autora aufere renda bruta de R$ 11.893,16 (onze mil e oitocentos e noventa e três reais e dezesseis centavos), quantia bastante superior ao que se tem definido como insuficiente, sendo certo que o recebimento líquido já supera a renda estabelecida por esta Corte e pela DPDF como paradigma para a concessão de tal benefício. Se não bastasse, os gastos mensais alegados e comprovados não subtraem da renda bruta demonstrada a condição entendida por este juízo como condizente de parte que pode suportar as despesas processuais, portanto, indefiro o pedido de gratuidade da justiça. Intime-se, pois, a parte autora, por intermédio de seu procurador, para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas iniciais do processo, sob pena de cancelamento da distribuição.” Uma vez que os requisitos para a concessão da gratuidade nesta instância e o efeito suspensivo se confundem, passo à análise conjunta. Inicialmente, cabe salientar que o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto à dispensa no recolhimento do preparo, consequência da concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente é cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício e ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A necessidade do benefício deve ser auferida a partir da renda do postulante em confronto com suas despesas essenciais. A decisão agravada refere-se tão somente à renda bruta da requerente e que os gastos demonstrados “não subtraem da renda bruta demonstrada a condição entendida por este juízo como condizente de parte que pode suportar as despesas processuais”. No entanto e salvo melhor entendimento do Colegiado, a realidade despontada nos autos seria outra. Em que pese a renda bruta da requerente totalizar R$11.893,16, mas quando abatidos os descontos compulsórios (IR e INSS) e as parcelas de empréstimos consignados em folha de pagamento, restam tão somente R$5.373,31 líquidos. Com esse montante, deverá atender suas necessidades básicas, de seus dois filhos em idade escolar e que vivem sob sua dependência econômica. A agravante colecionou comprovantes de despesas correntes, como água, energia elétrica, aluguel, plano de saúde e mensalidades escolares que totalizam R$3.915,34. Ou seja, após serem abatidas essas despesas, restariam tão somente R$1.457,97 para subsistência de três pessoas. Diante da moldura fática, sem qualquer indício exterior de riqueza, e amparada pela presunção legal e veracidade da declaração de hipossuficiência, restam suficientemente demonstrados os pressupostos para a obtenção da benesse legal. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE nesta instância recursal e, igualmente, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso, de sorte que a falta de recolhimento das custas iniciais não constitua óbice ao regular prosseguimento do processo até julgamento definitivo pelo Colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de julho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator